Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-47.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002304-47.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LIDIO GONCALVES DE JESUS JUNIOR - CPF: 022.533.041-58 (APELADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA – INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA AOS FATOS CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – RENDA MENSAL INICIAL – SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO CONSISTENTE NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO – ARTIGO 29, § 6°, DA LEI N.° 8.213/91 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De acordo com o artigo 11, inciso VII, alínea a, da Lei n.° 8.213/91, são segurados obrigatórios da previdência social, na qualidade especial, dentre outros, as pessoas físicas residentes em imóvel rural que, individualmente ou em regime de economia familiar, explore atividade agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais.

2. Para efeitos da comprovação da atividade rural, exige-se a apresentação de início razoável de prova material contemporânea ao período a ser demonstrado, considerando-se como tal os documentos emitidos em lapso temporal próximo ao controverso, desde que indiquem a continuidade da atividade rural, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo esta admitida, exclusivamente, a teor do art. 55, § 3°, da Lei n.° 8.23/1991 e a Súmula 149, do STJ.

3. Nos termos do artigo 29, § 6°, da Lei n.° 8.213/91, o salário-de-benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário-mínimo, ressalvada a hipótese de contribuinte facultativo, não observada no caso.

4.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”,
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, nos autos de n.° 1002304-47.2020.811.0009, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Colíder, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 203614596):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Doença e posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Lidio Gonçalves de Jesus Junior
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida ao ID 38186309, momento em que fora deferido os benefícios da justiça gratuita, e deferido a tutela antecipada pleiteada pelo autor. Ato contínuo, fora determinado a citação da parte requerida.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação ao ID 39286083, alegando em síntese, que a parte autora não detém dos requisitos necessários para perceber o benefício, razão pela qual, pleiteou pela improcedência dos pedidos.

Posteriormente, a parte requerente impugnou a peça defensiva ao ID 40977966, alegando que possui todos os requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado.

Na sequência aportou-se aos autos o resultado da perícia médica (ID 80360912).

Intimada, a parte requerente alegou que no laudo pericial há contradição quanto à incapacidade laborativa, considerando que em todos os quesitos respondidos pela Expert fora declarado a incapacidade total e permanente ao trabalho, já na conclusão anotou que o autor não possui incapacidade laborativa, razão pela qual, pleiteou pela intimação da Senhora Perita para fazer o esclarecimento do laudo apresentado anteriormente (ID 80602455).

A autarquia requerida pleiteou pela improcedência dos pedidos (ID 80971584).

Entre um ato e outro, realizou-se audiência de instrução e julgamento ao ID 88815113, momento em que fora colhido o depoimento pessoal do autor, e oitiva das testemunhas presentes.

Os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1 –

Estando devidamente instruído o feito e, não havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do
mérito
.

In casu
, nota-se que
a controvérsia do embate recaía sobre dois aspectos, quais sejam
:
I)
no fato de o requerente demonstrar sua incapacidade para o trabalho e,
II)
comprovar sua qualidade de segurado especial.

Pois bem. Dispõe o artigo 1o da Lei 8.213/91, que:

“A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente”.

Acerca do tema, Sérgio Pinto Martins leciona:

“É a Previdência Social o segmento da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios indispensáveis de subsistência do segurado e a sua família, quando ocorrer certa divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 19 ed. São Paulo, Atlas, p. 300).

Em relação à Seguridade Social, a Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194,
caput
:

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.

Tratando-se de rurícola, necessário destacar que cumpre ao julgador valorar os fatos e circunstâncias evidenciados com ênfase no artigo 5o da Lei de Introdução ao Código Civil e levar em conta a realidade social em que inserido o trabalhador rural, na qual predomina a informalidade na demonstração dos fatos. Vale lembrar que não se mostra razoável exigir que os documentos carreados ao processo sigam sempre a forma prescrita em lei, por isso devem ser considerados válidos quando de outra forma atingir a finalidade precípua de comprovar o exercício da atividade rural, consoante disposto no artigo 277, do Código de Processo Civil.

Nessa toada, analisando os autos, percebe-se que o autor logrou provar a sua qualidade de trabalhador rural durante o período de carência exigido pela lei.

Com efeito, compulsando os autos, verifico que os documentos juntados são o bastante para configurar o início de prova material, qual seja (ID 38151827, Pág. 21 em diante):
a) Escritura pública de compra e venda no nome do autor no ano de 2015; b) Declaração de residência indicando o domicílio do autor em zona rural, c) Notas de compra e venda no nome do autor desde o ano de 2016;

De acordo com a jurisprudência pátria dominante, ante a realidade fática vivida pelos rurícolas e face à patente hipossuficiência dos trabalhadores do campo,
até prova em contrário
, os documentos acima mencionados, carreados aos autos, servem de
início de prova material
que comprova o exercício de atividade rural por parte do autor, corroborado com o reconhecimento da qualidade de segurado especial pelo requerido na esfera administrativa.

Confiramos decisão recente do Tribunal Regional Federal da 1a Região neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AVERBAÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que
a prova exclusivamente testemunhal não basta, para o fim de obtenção de benefício previdenciário, à comprovação do trabalho rural, devendo ser acompanhada, necessariamente, de um início razoável de prova material
(STJ, REsp 1.133.863/RN, Terceira Seção, Ministro Celso Limongi, DJ de 15.04.2011). Ainda, o STJ, também pela sistemática dos recursos repetitivos, consignou que a Lei de Benefícios, ao exigir um "início de prova material", teve por pressuposto assegurar o direito à contagem do tempo de atividade exercida por trabalhador rural em período anterior ao advento da Lei 8.213/91 levando em conta as dificuldades deste, notadamente hipossuficiente. (Cf. STJ, REsp 1.348.633/SP, Primeira Seção, Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 05.12.2014). 4.
Para fins de reconhecimento de exercício de serviço rural, o início razoável de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos, o que não significa dizer que a documentação escrita deva englobar todo o período exigido para a concessão do benefício, bastando apresentar indícios de condição de rurícola
. Para tanto, a Corte Superior de Justiça, nas causas de trabalhadores rurais, tem adotado critérios interpretativos favorecedores de uma jurisdição socialmente justa, admitindo mais amplamente documentação comprobatória da atividade desenvolvida. Seguindo essa mesma premissa, firmou posicionamento segundo o qual as certidões de nascimento, casamento e óbito, bem como certidão da Justiça Eleitoral, carteira de associação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e contratos de parceria agrícola são aceitos como início da prova material, nos casos em que a profissão rural estiver expressamente consignada. Da mesma forma, admite que a condição profissional de trabalhador rural de um dos cônjuges, constante de assentamento em Registro Civil, seja extensível ao outro, com vistas à comprovação de atividade rurícola (STJ, EREsp 1.171.565/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJ de 05.03.2015; AgRg no REsp 1.448.931/SP, Segunda Seção, Ministro Humberto Martins, DJ de 02.06.2014; AgRg no REsp 1.264.618/PR, Sexta Turma, Ministro OG Fernandes, DJ de 30.08.2013). (...) (Apelação Cível no 0007054-88.2006.4.01.3800/MG, 1a Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais - TRF da 1a Região, Rel. Convocado Luciana Pinheiro Costa. j. 04.09.2017, unânime, e-DJF1 06.11.2017).”
(Grifos meus)

Ressalta-se que para o exame da contemporaneidade não deve ser exigida a prova ano a ano, repito, pela dificuldade de coleta de prova no labor rural, sendo que o importante é haver prova que leve ao convencimento de continuidade da atividade rural, mesmo pela confrontação da prova oral, de onde documentos de períodos podem ser aproveitados para o todo.

Não bastasse isso, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento confirmou o labor rurícola do autor, se não vejamos (ID 88815116/ 88815118):

“Brasileiro. Casado. Agricultor. Vizinho do senhor Lídio faz uns 5 anos. Que antes do acidente o autor mexia com gado, e hoje já não consegue mais por causa do acidente de trabalho. Não estava no dia, mas ficou sabendo depois. Não sabe quem deu apoio a ele na hora do acidente. Que o autor ficou um bom tempo internado, não sabe informar a data certa. Que atualmente o autor não consegue mais trabalhar. Informou que a atividade exercida no sítio do autor é pecuária, gado de corte. A esposa dele auxilia no manejo do gado. Questionado pelo advogado da parte autora, a testemunha alegou que o autor é canhoto. Testemunha:
Alair Feliciano.”

“Brasileiro. Casado. Pecuarista. Residente e domiciliado ao Sítio Arueira, Comunidade Santa Isabel. Conhece o autor desde 2012. Desde quando conhece o autor, ele mora na mesma propriedade. Mediante ao acidente, ele não esteve presente no momento em que aconteceu, só ficou sabendo depois. Antes do acidente ele mexia com o gado, após o acidente não faz praticamente mais nada. Testemunha:
Everton Prandini.”

Destarte, no que pertine à qualidade de segurado especial do requerente, vejo que os documentos que instruíram a inicial, mostram-se como provas hábeis para comprovar a referida situação de segurado, uma vez que restou demonstrado nos autos o exercício da atividade rural por período equivalente ao da carência exigida por Lei, conforme já vem decidindo reiteradamente os Tribunais Pátrios:

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR (A) RURAL.
VISÃO MONOCULAR. INCAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDO OFICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA(...) 4.
Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material, devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do benefício
. 5. A qualificação de lavrador constante dos documentos juntados aos autos é válida como início de prova material (ITR). 6.
Comprovada, ainda, através de laudo médico pericial a incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laboral, deve ser mantida a procedência do pedido de aposentadoria por invalidez
.
(...). (Apelação Cível no 0043263-72.2017.4.01.9199/AC, 1a Turma do TRF da 1a Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 27.09.2017, unânime, e-DJF1 25.10.2017).”
(Grifos meus)

Assim, superada esta questão, ao que concerne à incapacidade laborativa do requerente, muito embora a Expert tenha concluído pela
ausência
de incapacidade laborativa, analisando o laudo por completo, vejo que a médica incorreu em erro material, tendo em vista que todos os quesitos respondidos posteriormente alegam a incapacidade
total e permanente.

Vejamos alguns trechos do laudo pericial, em síntese (ID 80360912):

A. Qual a atividade laborativa habitual do periciando? Em caso de estar atualmente desempregado, qual a última atividade profissional desempenhada?

Resposta: Lavrador, relatou que trabalhou até o acidente, em janeiro de 2019.

B. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais?

Resposta: Monoparesia e deformidade em membro superior esquerdo, sequelas de lesão traumática

C
.
Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de no D a L).

Resposta: sim.

E. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2o, Decreto 3048/99)?

Resposta: Sim, acidente com trator / vincão.

F. A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE

que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL?

Resposta: sim.

G. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a incapacidade é DEFINITIVA?

Resposta: Periciado com perda da funcionalidade do membro superior esquerdo, sim.

H.
Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade laboral; incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária.

Resposta: Total e definitiva. Desde 02/01/2019

Quesitos da Autarquia:

16) Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Periciado com perda da funcionalidade do membro superior esquerdo. Incapaz para todas as atividades laborativas.

18) A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Sequela – definitiva

25) O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Resposta: Sequela, sem possibilidade de recuperação.

26) Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

Resposta: Periciado portador de sequela, sem possibilidade de recuperação.

Pois bem.

Em que pese à parte autora tenha pleiteado pela intimação da médica perita para esclarecer a controvérsia presente no laudo pericial, é notório a existência do erro material ao redigir o item “5. Conclusão” do laudo, isso porque, todos os demais itens declaram a incapacidade total e permanente, bem como, os laudos médicos apresentados no processo que corroboram ao concluir a incapacidade laborativa do autor.

Assim, volvidos os olhos ao princípio da celeridade processual, não compreendo a necessidade de intimar a médica perita, para confirmar o que já é manifesto nos autos diante todas as provas veiculadas no decorrer do processo.

Neste vértice, pode-se concluir que o mesmo tem direito a concessão da
aposentadoria por invalidez
uma vez que comprovada a existência de todos os requisitos do artigo 42 da Lei no 8.213/91. Vejamos:

Art. 42
: “A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1
o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2
o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Destarte, a concessão do benefício de
Aposentadoria por invalidez
(artigos 42 a 47, da Lei no 8.213/91) tem por requisitos:
a)
a qualidade de segurado;
b)
o cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida;
c)
a prova médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência;
d)
demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Seguindo o raciocínio, considerando que o autor já comprovou o exercício da atividade rural, por período equivalente ao da carência exigida,
resta-nos analisar a incapacidade
. O caso não merece muitas digressões, eis que, como vimos nos autos, o autor há muito trava uma luta diária contra sua enfermidade, e não é preciso muito intelecto para concluir que a impossibilidade de trabalho, e a falta de amparo por parte da previdência, acarretam-lhe prejuízos imensuráveis na mantença da subsistência sua e de sua família.

Além disso, devem ser consideradas as condições pessoais do postulante. No presente, caso, seria muito difícil que a parte autora tivesse êxito num processo de reabilitação dada às suas circunstâncias. De fato, ordenar que o autor recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, seria contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa. Observe-se que a doença do autor
é incompatível
com a sua atividade habitual de trabalhador rural.

Para tanto, no que tange ao
termo inicial do benefício
, consoante entendimento jurisprudencial, tenho que é devido o pagamento do
auxílio-doença
desde o seu requerimento na via administrativa (
11/03/2019, ID 38151827, Pág. 40
), com a sua conversão em
aposentadoria por invalidez
, a partir da data da perícia médica (
21/10/2021 – ID 80360912
).

Nesse toada, é o entendimento jurisprudencial Pátrio, conforme acórdãos que ora transcrevo:

“EMENTA:

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 6.
O termo inicial será a data do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 da Lei 8.213/91), com conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial, conforme determinação da r. sentença.
(...) (Apelação Cível no 0047702-29.2017.4.01.9199/MG, 1a Turma do TRF da 1a Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 29.11.2017, unânime, e-DJF1 24.01.2018).
(Grifos meus)

“EMENTA:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. TERMO DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DA BENESSE. ART. 71 DA LEI 8.212/91 E ART. 101 DA LEI 8.213/91. (...) 3.
O termo inicial do benefício será a data do requerimento administrativo ou o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
. Não havendo requerimento, será a data da citação do INSS. In casu, deve ser reconhecido o direito ao auxílio-doença ao requerente a partir da data do requerimento administrativo em 07.06.2011 (fls. 38), o qual será mantido até que a parte autora restabeleça a sua capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade, podendo o benefício ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender do resultado do processo de reabilitação. Devem, ainda, ser descontados eventuais importes recebidos, no mesmo período, a título de benefício inacumulável. (...) (Apelação Cível no 0036812-31.2017.4.01.9199/MG, 2a Turma do TRF da 1a Região, Rel. João Luiz de Sousa. j. 30.08.2017, unânime, e-DJF1 11.09.2017).
(Grifos meus)

Destarte, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da
aposentadoria por invalidez
, imperiosa se faz a procedência dos pedidos contidos na presente
actio.

Por fim, e não menos importante, vale salientar que a pessoa beneficiária de
auxílio-doença
ou
aposentadoria por invalidez
, como é o caso dos autos, está obrigado
a se submeter a exames periódicos a cargo da Autarquia,
nos termos dos arts. 70 da Lei n.o 8.212/1991, 101, § 1o e § 2o e 43, § 4o, da Lei no 8.213/1991.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, e o faço para condenar

o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ao pagamento do
auxílio-doença
ao autor, Sr.
Lidio Gonçalves de Jesus Junior
, equivalente ao salário-de-benefício, a partir do requerimento na via administrativa (
11/03/2019, ID 38151827, Pág. 40
), perdurando até a conversão em
aposentadoria por invalidez
,
nos termos do artigo 43 da Lei no 8.213/91, na data da perícia médica (
21/10/2021 – ID 80360912)
, devidamente atualizado.

Nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução /Presi/Cojef no 16/2010
,
seguem os

parâmetros para implantação do benefício:

Número do CPF:
022.533.041-58

Nome da Mãe:

Josefa Alves da Silva.

Nome do segurado:

Lidio Gonçalves de Jesus Junior.

Endereço do segurado:
Sitio Boa Esperança, Comunidade Santa Isabel, Colíder/MT.

Benefício concedido:
Auxílio-doença.

DIB:
11/03/2019 – DER

Benefício concedido:
Aposentadoria por invalidez

DIB: 21/10/2021 – data da perícia médica (conversão).

3 -
DECLARO
a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada e/ou enfermidade, não tem condições de exercer atividade laborativa.

4 - Outrossim, ante a decisão supra,
TORNO DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA
concedida na r. decisão de ID 38186309, razão pela qual,
OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais
para cumprimento da presente decisão, em especial,
realizando as devidas retificações em seu sistema
.

Ademais,
DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

5 - Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1oF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1o, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ.

6 -
DEIXO DE CONDENAR
a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.289/96; c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.

7 -
CONDENO
a requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.

8 - Sem custas, na forma da Lei.

9 - Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo Civil,
INTIME-SE
para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas,
subam
os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens.

10 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e anotações devidas.

11 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária,
submeta-se
ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3o, do Código de Processo Civil.)

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.

Colíder/MT,
data da assinatura digital
.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a parte apelada não logrou comprovar, com início de prova documental, a atividade rural exercida em regime de economia familiar pelo mesmo período exigido para a carência, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Afiança, nesse contexto, que a condição de lavrador em regime de economia familiar é controversa, porquanto o valor das contribuições como contribuinte individual do apelado, bem como a existência de veículo de sua propriedade, revela não se tratar de segurado especial.

Pontua que o início de prova material deve ser contemporâneos ao fato que se pretende comprovar, não sendo possível de se demonstrar a atividade rurícola apenas com base na prova testemunhal.

Consigna, de outra parte, que
“
ainda que o Juízo
a quo
tenha se convencido da qualidade de segurado especial do recorrido, o valor da renda mensal inicial do benefício está equivocado, pois foi determinado o cálculo de acordo com o salário de benefício
”.

Assevera, no entanto, que embora haja recolhimento na qualidade de contribuinte individual, referidas contrições devem ser desconsideradas, pois foram pagas extemporaneamente.

Por essas razões, requer o provimento do presente recurso
“
reformando a r. sentença proferida pelo douto juízo “a quo”, para julgar improcedente a demanda, por falta de qualidade de segurado rural. Caso seja mantida a condenação, requer que o valor da renda mensal inicial seja estabelecido em um salário mínimo
”,
prequestionando os artigos 42 e 59, da Lei n.° 8.213/91 (ID. 203614601).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 203614604).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 209833651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso

de
“
APELAÇÃO
”, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, nos autos de n.° 1002304-47.2020.811.0009, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Colíder, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou
“
AÇÃO DE PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
”,
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando à concessão de aposentadoria por invalidez, retroativa à data do requerimento administrativo (ID. 203622193).

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o perito nomeado pelo juízo atestou a incapacidade total e permanente do segurado para o exercício de sua função habitual (ID. 203614574), bem como ouvidas as testemunhas Wagner Teixeira da Silva, Alair Feliciano e Everton Prandini (ID. 203614591).

A magistrada singular, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
para condenar

o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ao pagamento do
auxílio-doença
ao autor, Sr.
Lidio Gonçalves de Jesus Junior
, equivalente ao salário-de-benefício, a partir do requerimento na via administrativa (
11/03/2019, ID 38151827, Pág. 40
), perdurando até a conversão em
aposentadoria por invalidez
,
nos termos do artigo 43 da Lei no 8.213/91, na data da perícia médica (
21/10/2021 – ID 80360912)
, devidamente atualizado
”
(ID. 203614596).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que o mérito recursal cinge-se à qualidade de segurado da parte apelada, bem como em relação à renda mensal inicial do benefício concedido.

Com efeito, no que se refere à qualidade de segurado, o artigo 11, inciso VII, da
Lei n.° 8.213/91, estabelece que é segurado obrigatório da Previdência Social, como segurado especial, dentre outros, a pessoa física residente em imóvel rural que, individualmente ou em regime de economia familiar, explore atividade agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais,
in verbis
:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

[...]

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:
(Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais”.

Ao trabalhador rural enquadrado no dispositivo legal supratranscrito, o artigo 39, inciso I, da Lei n.° 8.429/92, garante o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, desde que comprove a atividade rural, ainda de que forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência exigida. Veja-se:

"Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde que comprove o exercício de atividade rural , ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido".

Para efeitos da comprovação da atividade rural, exige-se a apresentação de início razoável de prova material contemporânea ao período a ser demonstrado, considerando-se como tal os documentos emitidos em lapso temporal próximo ao controverso, desde que indiquem a continuidade da atividade rural, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo esta admitida, exclusivamente, a teor do art. 55, § 3°, da Lei n.° 8.23/1991 e a Súmula 149, do STJ. Confira-se:

“Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

[...]

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento”.

“Súmula n.° 149 -
A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário".

No pressuposto fático, observa-se que a parte apelada instruiu a petição inicial com escritura pública de compra e venda de imóvel rural de área não superior a 04 (quatro) módulos fiscais (ID. 203622193 – pág. 22/26), além de diversos documentos fiscais relacionados à atividade rurícola, datados do período compreendido entre 16.11.2016 até 03.12.2018 (ID. 203622193 – pág. 27/38), elemento que constitui razoável prova material, para os fins dispostos na legislação.

Além disso, como pontuou a magistrada singular, o início de prova material foi devidamente corroborado pelas testemunhas ouvidas durante a instrução processual, que atestam a atividade rural desempenhada pela parte apelada (ID. 203614592/203614593).

Dessa maneira, vislumbra-se que a qualidade de segurada especial da parte apelada foi devidamente comprovada, inexistindo razão para modificar a sentença nesse sentido.

No que se refere à renda mensal inicial do benefício, consoante dispõe o artigo 29, § 6°, da Lei n.° 8.213/91, o salário-de-benefício consiste no valor equivalente ao salário-mínimo, ressalvada a hipótese prevista no artigo 39, inciso II, da referida Lei, quanto aos contribuintes facultativos:

“Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

[...]

§ 6o O salário-de-benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário-mínimo, ressalvado o disposto no inciso II do art. 39 e nos §§ 3o e 4o do art. 48 desta Lei”.

“Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei; ou

II - dos benefícios especificados nesta Lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social”.

De igual modo, o Decreto n.° 3.048/99, ao tratar da renda mensal inicial, dispõe, no artigo 39, § 2°, inciso I, que esta será calculada, quanto ao segurado especial, no valor de um salário-mínimo, excetuando-se as hipóteses em que, o segurado contribuir facultativamente:

“Art. 39. A renda mensal inicial do benefício será calculada a partir da aplicação dos percentuais definidos neste Regulamento, para cada espécie, sobre o salário de benefício.

[...]

§ 2° Para os segurados especiais, inclusive os com deficiência, é garantida a concessão, alternativamente:

I - de aposentadoria por idade do trabalhador rural ou por incapacidade permanente, de auxílio por incapacidade temporária, de auxílio-reclusão ou de pensão por morte, no valor de um salário-mínimo, observado o disposto no inciso III do caput do art. 30, e de auxílio-acidente, observado o disposto no art. 104; ou

II - dos benefícios especificados neste Regulamento, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam, facultativamente, de acordo com o disposto no § 2o do art. 200”.

Na hipótese, consoante pode ser constatado do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais do segurado (ID. 203614556), a parte apelada verteu contribuições, a título de contribuinte individual, referente à competência de 10.2017 a 02.2019. Todavia, tais pagamentos somente foram realizados na data de 27.01.2020, ou seja, depois de formulado o requerimento do benefício na via administrativa, em 11.03.2019 (ID. 203622193 – pág. 40) e ajuizada a presente ação (ID. 203622193).

Nesse ponto, a despeito da existência de contribuições extemporâneas, estas foram realizadas como contribuinte individual e não como facultativo, hipótese que influenciaria no cálculo do salário-de-benefício, nos termos do que dispõe o artigo 39, inciso II, da Lei n.° 8.213/91.

Ademais, para ser considerado como período de carência, para efeitos de contribuição como contribuinte individual, haveria a necessidade de que ao menos a primeira parcela fosse adimplida sem atraso, nos termos do artigo 27, inciso II, da Lei n.° 8.213/91, somente serão consideradas,
in verbis
:

“Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições:

[...]

II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13”.

A propósito:

“No caso de contribuinte individual, especial e facultativo, as contribuições previdenciárias recolhidas com atraso devem ser consideradas para efeito de carência desde que posteriores à primeira paga sem atraso e que o atraso não importe nova perda da condição de segurado". (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 00071784620164013307, Relator: ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 02/09/2020).

Demais disso, perfaz curial salientar que o Superior Tribunal d
e
Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.° 704, orientou-se no sentido de que a aposentadoria por invalidez, precedida de auxílio-doença, deve ter a RMI equivalente a 100% do valor do salário de benefício do auxílio-doença antecedente:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE TRANSFORMAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO DA RMI. ART. 29, II E § 5o, DA LEI 8.213/91 ALTERADO PELA LEI 9.876/99. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DO VALOR INICIAL DOS BENEFÍCIOS. EXIGÊNCIA DE SALÁRIOS- DE-CONTRIBUIÇÃO INTERCALADOS COM PERÍODOS DE AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal são unânimes em reconhecer a legalidade da apuração da renda mensal inicial – RMI dos benefícios de aposentadoria por invalidez oriundos de auxílio-doença. 2. Nos termos do disposto nos arts. 29, II e § 5o, e 55, II, da Lei 8.213/91, o cômputo dos salários-de-benefício como salários-de-contribuição somente será admissível se, no período básico de cálculo – PBC, houver afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. 3. A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(STJ – Resp 1410433 MG 2013/0345225-1, Relator: Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 11/12/2013, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJE 18/12/2013).

Desse modo, o salário-de-benefício, a ser considerado para efeitos da renda mensal inicial do auxílio-doença acidentário e posterior aposentadoria por invalidez ao segurado especial deve corresponder à 01 (um) salário-mínimo.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão-somente para fixar a renda mensal inicial do benefício com base no salário-de-benefício de um salário mínimo, nos termos do artigo
29, § 6°
, da Lei n.° 8.213/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024